Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, não obstante o pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral do parcelamento pactuado. A controvérsia recursal cinge-se à negativa de suspensão, pois a homologação do acordo não foi impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, homologado o acordo entre as partes em processo de execução, é cabível a extinção imediata do feito ou se o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, II, do CPC, admite a suspensão do processo por convenção das partes, limitada ao prazo máximo de 6 meses (art. 313, § 4o), salvo nas hipóteses regidas por normas específicas, como o art. 922 do CPC, que rege o cumprimento de obrigação em execução.
4. A homologação do acordo não acarreta a extinção do feito, podendo este ser suspenso até o vencimento da última parcela, conforme convenção entre as partes e pedido expresso do exequente, nos termos dos arts. 313, II, do CPC.
5. A extinção prematura do processo contraria os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, pois impede o prosseguimento imediato em caso de inadimplemento, exigindo o ajuizamento de nova ação.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão é medida adequada em tais hipóteses, sobretudo para preservar os atos processuais já realizados e assegurar efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1384130, 0707401-67.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28.10.2021, DJe 18.11.2021; Acórdão no 1986367, 0711498-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 30.04.2025; Acórdão no 1127203, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 02.10.2018.

(ic)